Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703216-38.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GAROPABA ALGODOEIRA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19275447) opostos por DISTRITO FEDERAL contra GAROPABA ALGODOEIRA LTDA em face de Acórdão (ID 18540921) que deu parcial provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 15:10:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador